Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744962-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA GONÇALVES GARÇONE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, para posterior aditamento para Ação Revisional de Contrato, deduzido por JANAINA GONÇALVES GARÇONE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à requerente e determinou emenda à inicial. Sustenta a agravante que o Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita da agravante, com base no valor auferido em contracheque no mês de junho/2023, sem se pautar no grave comprometimento de renda em contracheque da consumidora, e que, além disso, o Juízo indeferiu questão de mérito relevante formulada pela agravante, com relação à intimação direcionada à agravada para fornecer os comprovantes dos empréstimos consignados em Juízo. Alega que, ao indeferir o pedido da agravante para que a agravada juntasse aos autos os comprovantes dos empréstimos consignados, que é crucial para a propositura da ação revisional de contrato bancário, tal contexto cerceou o direito da recorrente em compor todos os elementos inerentes para a propositura da ação revisional contra a agravada. Quanto à gratuidade de justiça, afirma que a magistrada deixou de considerar o comprometimento de renda líquida por força da cobrança dos consignados em sua folha de pagamento e que os gastos efetuados são relativos à própria subsistência da agravante, sendo perceptível, com base na documentação juntada nos autos, que a recorrente passa por uma delicada situação financeira, com comprometimento de renda extremamente alto, de modo que se impõe o deferimento da justiça gratuita. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de exibição de documentos em sede de tutela de urgência em caráter antecedente para posterior propositura de ação revisional de contrato bancário. Aduz que requereu a documentação junto ao banco agravado, contudo, os comprovantes de empréstimos consignados não foram disponibilizados. Considera, assim, viável o pedido de exibição de documentos pautado pelo instituto da produção antecipada de provas, o que teria sido indeferido pelo Juízo de origem ao fundamento de que o procedimento a ser adotado seria ajuizar, em caráter singular, o procedimento de produção antecipada de provas. Tece considerações sobre sua situação de superendividamento, asseverando que a porcentagem de seu comprometimento equivale a 48,61% em decorrência do patamar das cobranças dos empréstimos consignados da agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para limitar a cobrança dos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sob os rendimentos líquidos (contracheque e conta salário) da agravante e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal, bem como a determinação para que o agravado forneça os comprovantes dos empréstimos consignados. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Inicialmente, no que se refere aos pedidos referentes à limitação dos descontos e determinação para que o agravado forneça os contratos de empréstimos firmados com a agravante, verifica-se que, ao contrário do que alega a parte recorrente, o Juízo de origem não indeferiu o pedido para determinação de exibição de documentos, tampouco o pedido de limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. Com efeito, a decisão impugnada trouxe comando para a autora “emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de que apresente a pretensão, de forma definitiva e exauriente, nos termos do artigo 318 do CPC, deduzindo incidentalmente (no bojo da própria ação principal), caso pretenda, pedido voltado à concessão de tutela de urgência (sobrestamento das obrigações)” – ID 171545436. Sobre a questão, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Por se tratar de comando judicial atrelado ao juízo de admissibilidade da ação, a determinação de emenda não pode ser confundida com o indeferimento de tutela de urgência, já que decorre de situação jurídica processual que antecede o próprio recebimento da peça inaugural. A eventual inobservância da determinação de emenda resulta no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial. Por conseguinte, não se mostra adequada a interposição do presente recurso com a finalidade de discutir as referidas questões. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, NÃO CONHEÇO o presente agravo de instrumento nos tópicos referentes à pretensão de limitação de dos descontos e determinação de fornecimento dos comprovantes dos empréstimos consignados. Quanto ao mais, em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No caso vertente, a par de demonstrar a existência empréstimos e despesas diversas, verifica-se que a agravante possui remuneração bruta muito acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o contracheque relativo ao mês de agosto/2023 informa que a recorrente é servidora pública, ocupante do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, cujo subsídio é de R$ 22.210,10 (vinte e dois mil, duzentos e dez reais e dez centavos) – ID 171510132, autos originários. Conforme o aludido documento, sua renda bruta é de aproximadamente R$ 25.550,04 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), percebendo, ao final, o salário líquido de R$ 8.055,48 (oito mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), importância essa que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pela agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. De certo que os empréstimos consignados, somados aos demais efetivados diretamente com o agravado para desconto em conta corrente reduzem consideravelmente a renda líquida da agravante. Contudo, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Saliento que, ao contrário da tese defensiva, a jurisprudência desta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos feitos, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676068, 07281614120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, não se tendo sequer notícia sobre eventuais rendimentos percebidos por outro membro da família da agravante. Portanto, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator